Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-22.2018.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – PENHORA DE IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE DE BEM FAMÍLIA – DEMONSTRAÇÃO PROBATÓRIA SATISFATÓRIA DOS REQUISITOS DA LEI No 8.009/90. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Restando comprovado o caráter protetivo da Lei 8.009/90, pois o bem penhorado nos autos é o único bem da autora e não sendo vislumbrada a exceção nela prevista no inciso VI do artigo 3o, por se tratar neste caso de cumprimento de sentença decorrente de ação civil indenizatória, deve ser desconstituída a penhora realizada no imóvel.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000511-22.2018.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), ROSANA DE CASSIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 429.471.541-34 (IMPETRANTE), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE-MT (IMPETRADO), MILTON PEREIRA MERQUIADES - CPF: 568.266.724-72 (IMPETRADO), MILTON PEREIRA MERQUIADES - CPF: 568.266.724-72 (LITISCONSORTES), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO MANDADO DE SEGURANÇA E CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2020